Tribunal: CARF
Processo: 15983.720031/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720031/2014-45
ACÓRDÃO
3201-013.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DA UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (RFB)
INTERESSADO
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/09/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Não verificada a contradição apostada não carece de acolhimento dos
Embargos de Declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Embargos de Declaração em decorrência da inexistência das contradições/omissões
apontadas pelo Embargante.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2014-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos opostos pelo Titular da unidade da Administração Tributária
com a finalidade de sanar suposta contradição ou omissão de acórdão proferido por essa turma na
sessão no dia 22 de março de 2023 que por maioria de votos, (I) deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter a glosa de crédito relativo ao coque de petróleo, e (II) negou
provimento em relação ao crédito decorrente das aquisições de refratários.
Trago parte do despacho de admissibilidade dos embargos apresentados:
Trata o presente de exame de admissibilidade de embargos aqui recepcionados
como inominados apresentados pelo Titular da unidade da Administração
Tributária, ao amparo no art. 117 do Anexo do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, em face do Acórdão de no 3201-010.317, de 22/03/2023,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF.
Alega a Embargante:
ERRO 1: No Acórdão de Recurso Voluntário, do CARF, fl. 2439, a atuação foi
descrita como sendo em razão do coque de petróleo (utilizado como combustível)
e materiais refratários (tijolo refratário, concreto refratário e argamassa). Já o
Termo de Verificação Fiscal, no item 32, fl. 27, descreve que a glosa foi feita para
o coque (combustível) e para os materiais refratários, e, assim, por sua vez,
descreve, no Anexo I, as mercadorias Coque Nacional, Coque de Petróleo e Coque
de Petróleo em Importação, fls. 29 a 38.
ERRO 2: O “Coque Nacional”, cuja descrição da mercadoria remete a sua
origem(nacional ou importado), fl.37, não expressa sua derivação, podendo ser
em tese do Petróleo ou do Carvão.
Requer, ao final, sejam conhecidos e providos os embargos para que a Turma que
proferiu o acórdão embargado confirme se deve ser revertida a glosa da
mercadoria descrita como “Coque de Petróleo”, “ou se a glosa deve ser revertida
para o combustível Coque e assim desta forma considerar também a mercadoria
descrita como “Coque Nacional”, para possibilitar a correta execução e o
cumprimento do decidido por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
Os embargos inominados, como se sabe, estão disciplinados no art. 117 do Anexo
ao Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, nos seguintes termos:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
Pois bem.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2014-45
3
Alega-se a necessidade de que a Turma de julgamento esclareça se deve ser
revertida a glosa da mercadoria descrita como “Coque de Petróleo”, “ou se a
glosa deve ser revertida para o combustível Coque e assim desta forma considerar
também a mercadoria descrita como “Coque Nacional”. Haveria, assim, um
possível erro na descrição do produto cuja glosa foi revertida.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 20 e ss. traz os seguintes produtos cujos
créditos de IPI foram glosados:

Portanto, mencionou a fiscalização, separadamente, o coque de petróleo e o
nacional.
(...)
Entendemos caber unicamente à Turma julgadora – porque, do contrário,
estaríamos complementando o julgado – dirimir essa dúvida, ou seja, se se referiu
a todos os combustíveis, ou, ao contrário, apenas ao coque de petróleo –
considerando, evidentemente, tudo o que se debateu nos autos desde o início.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no
art.
116, § 1o, do Anexo ao RICARF, ACOLHO os Embargos opostos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2014-45
4
A discussão dos presentes embargos está inteiramente baseada se o “coque
nacional” que foi glosado pela fiscalização durante a autuação está incluído no termo “coque de
petróleo” utilizado no acórdão 3201-010.317, alegando inexatidões materiais e omissão.
Realmente no acórdão não houve menção específica ao “coque nacional”, porém
essa distinção nunca foi realizada em momento algum do processo administrativo, tanto é assim
que o termo utilizado termo de verificação fiscal é “coque”, se referindo a combustível de forma
geral, sem se restringir ao coque de petróleo importado ou ao nacional.
Portanto, diante da ausência de diferenciação entre “coque de petróleo” e “coque
nacional”, tem-se que o termo coque utilizado no acórdão embargado refere-se ao coque de
petróleo como combustível, independentemente de sua origem, se nacional ou importado.
Voto em não conhecer dos Embargos de Declaração em decorrência da inexistência
das contradições/omissões apontadas pelo Embargante.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 2516
DF CARF MF
Original